Tribunal: TJBA
Processo: 8081623-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081623-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARINA BISPO DO CARMO e outros (2) Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PARAPLÉGICO E PORTADOR DE MÚLTIPLAS COMORBIDADES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NO ART. 318, II, DO CPP. EXISTÊNCIA DE ESTRUTURA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EM UNIDADE EXTERNA ATESTADA. REITERAÇÃO DELITIVA DURANTE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Marina Bispo do Carmo e Gabriel Bispo do Carmo, em favor de Leonídio Campos Queiroz, contra decisão da Juíza da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, formulado com base na condição de saúde do paciente, paraplégico e portador de diversas comorbidades. Consta na denúncia de ID 513540336 dos autos de origem 8001688-45.2025.8.05.0105 que: “Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de julho de 2025, por volta das 06h00min, Rua Anizio Melhor, n 29, Centro, Ipiaú/BA, o denunciado LEONIDIO CAMPOS QUEIROZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava 219,90g (duzentos e dezenove gramas e noventa centigramas) de Cocaína1 e 95,50g (noventa e cinco gramas e cinquenta centigramas) de Cannabis Sativa2, substância popularmente conhecida como maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos termos da Portaria n. 344/1998 do Ministério da Saúde. [...] Ao todo, portanto, foram apreendidas 219,90g (duzentos e dezenove gramas e noventa centigramas) de Cocaína e 95,50g (noventa e cinco gramas e cinquenta centigramas) de Cannabis Sativa, substância popularmente conhecida como maconha, além de todos os apetrechos para o preparo e mercância destas substâncias, bem como objetos que evidenciam a gravidade e a periculosidade da conduta do agente. Dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito e, em seguida, teve a custódia convertida em prisão preventiva (APF nº 8001614-88.2025.8.05.0105).” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão que manteve a custódia cautelar, em razão da reiteração delitiva e da necessidade de garantia da ordem pública; (ii) definir se o estado de saúde do paciente, cadeirante e portador de múltiplas comorbidades, justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do fato, do modus operandi (com uso de instrumentos do tráfico e envolvimento de adolescentes) e do histórico criminal reincidente do paciente. 4. A superveniência de prisão preventiva em nova ação penal, fundada em elementos concretos, não conflita com a prisão domiciliar anteriormente concedida em execução penal distinta, dada a natureza autônoma e cautelar da medida. 5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, não constitui direito subjetivo do réu, sendo medida de caráter excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da incapacidade do sistema prisional em prover o tratamento médico necessário. 6. Laudos médicos e informações prestadas pela direção do Conjunto Penal de Jequié atestam que a unidade dispõe de estrutura mínima adequada ao acompanhamento clínico do custodiado, incluindo atendimento interno multidisciplinar e possibilidade de encaminhamento externo mediante agendamento pelo SUS e transporte oficial. 7. A reiteração delitiva do paciente, inclusive durante o gozo de prisão domiciliar humanitária, revela grave comprometimento com a ordem pública e demonstra que a medida alternativa se mostrou ineficaz para conter a prática criminosa. 8. A ausência de prova contemporânea e robusta de inviabilidade do tratamento médico no ambiente prisional afasta a hipótese de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige prova inequívoca de que o sistema prisional é absolutamente incapaz de prover o tratamento médico necessário.” “A prática de novo crime durante o cumprimento de prisão domiciliar humanitária demonstra a insuficiência da medida alternativa e justifica a manutenção da prisão preventiva.” “A existência de estrutura prisional capaz de assegurar o tratamento adequado afasta a alegação de constrangimento ilegal por indeferimento de prisão domiciliar.” “Prisão preventiva motivada na reiteração delitiva, na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente encontra respaldo no art. 312 do CPP e não configura ilegalidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos III e XLIX; CPP, arts. 312, 315 e 318, II; LEP, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.005.318/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.08.2025, DJEN 29.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8081623-61.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA 66.170) e GABRIEL BISPO DO CARMO (OAB/BA 61.867), e como paciente LEONÍDIO CAMPOS QUEIROZ, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54